Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714063-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MILTON BARROSO PEREIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2025 19:25:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator